Tribunal: STF
Processo: ARE 1463376
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, ementado nos seguintes termos:  



    “RECURSO INOMINADO. SEGUNDA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. VIABILIDADE. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO. MATÉRIA QUE DIZ RESPEITO ÀS CONDIÇÕES DA AÇÃO. EXTINÇÃO DA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA BASEADA NA COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. POSSIBILIDADE. PERDA DA EFICÁCIA DA SENTENÇA EM VIRTUDE DA SUPERVENIÊNCIA DA INCONSTITUCIONALIDADE ASSENTADA NA TESE FIRMADA NO JULGAMENTO DO TEMA 1.150 DO STF. EXTINÇÃO DA FASE EXECUTIVA MANTIDA. RECURSO INOMINADO DA AUTORA DESPROVIDO” (eDOC 33 – ID: c2b8e0e8, p. 13)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 5º XXXVI, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que o acórdão do Tribunal de origem incorreu em ofensa à coisa julgada, assim como à tese fixada no julgamento do tema 733 da repercussão geral, tendo em vista que o precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal teria sido posterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda. 



    Alega-se assim que, no caso dos autos, não se verifica a existência da coisa julgada inconstitucional. 



    Argumenta-se que no momento do proferimento da sentença rescindida não havia entendimento pacificado no âmbito do STF a respeito do tema, sendo inadmissível que a decisão posterior do STF seja aplicada indistintamente a todos os processos já transitados em julgado, sendo inadmissível a retroatividade do TEMA nº 1.150 ao caso dos autos transitado em julgado ainda em 12/08/2018 (eDOC 35 – ID: bb1b769a, p. 13).



    Requer-se, assim, que seja reformada a sentença que extinguiu o cumprimento de sentença, para garantir ao exequente o recebimento dos valores retroativos devidos em decorrência da reintegração no cargo público.



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Na espécie, o Tribunal de origem consignou que não há ofensa à coisa julgada no caso dos autos, tendo em vista a impossibilidade de se mover ação rescisória no âmbito dos juizados especiais e que, por essa razão, a proteção contra a coisa julgada inconstitucional seria passível de ser realizada no bojo de exceção de pré-executividade no cumprimento de sentença. Registrou assim que, ainda que a decisão do STF tenha sido posterior ao trânsito do título exequendo, o precedente vinculante possui condições de desconstituí-lo.



    Ato contínuo, determinou a aplicação da tese fixada na tema 1.150 da repercussão geral, de maneira a reconhecer a inexigibilidade do título judicial e, consequentemente, determinar a extinção do feito. 



    O posicionamento quanto à produção de efeitos da decisão do STF em título já transitado em julgado restou bem esclarecido na sentença que extinguiu o cumprimento de sentença, da qual se extrai o seguinte trecho:  



    “No caso dos autos, entendo que é incidente a normativa processual autorizando-se novo reexame da matéria. 



    (...)



    Isso porque, a Suprema Corte firmou entendimento, no TEMA 1.150 (RE 1302501) que, “o servidor público aposentado pelo regime geral de previdência social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade”. 



    O entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, portanto, encaminhou-se no sentido de que, havendo previsão de vacância do cargo em lei local, inexiste direito ao Servidor Público em ser reintegrado ou nele manter-se após a jubilação. 



    No âmbito local, existe legislação municipal prevendo a aposentadoria como vacância do cargo, ao menos, desde o ano de 1999, com a edição da Lei Complementar Municipal 31, que instituiu o Regime dos Servidores. As legislações posteriores (LCM 296/2005 e LCM 738/2019) apenas reafirmaram que a aposentadoria é caso de vacância. 



    Portanto, a rigor, em sede de legislação municipal, ao menos desde 1999, as aposentadorias dos Servidores Públicos Municipais implicavam na declaração de vacância do cargo público, desautorizando a manutenção do vínculo entre o jubilado e a Administração Pública, consoante decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.150. 



    Destaca-se, ainda, que após o julgamento proferido pelo Supremo Tribunal Federal, as orientações jurisprudenciais tanto do Tribunal de Justiça como das Turmas Recursais Fazendários desse Estado têm se submetido ao que decidido pela Excelsa Corte.



    (...)



    Assim sendo, sob o ponto de vista do mérito da decisão, entendo que há subsunção da decisão proferida pela Suprema Corte ao caso concreto, cuja aplicação revela-se, inclusive, de observância obrigatória em todos os casos análogos, por força do que prevê o art. 927 do Código de Processo Civil. 



    Destaca-se, ademais, que entendo inexistir qualquer vedação de que tal discussão ocorra após o trânsito em julgado da decisão. 



    Isso porque, o texto normativo justamente prevê tal possibilidade autorizando caso excepcional de relativização da coisa julgada em razão da supremacia constitucional cuja melhor interpretação do texto normativo é dado por seu guardião, notadamente o Supremo Tribunal Federal. 



    Há, ainda, um segundo aspecto que deve ser enfrentado: o prazo e a forma de se aventar a matéria jurídica em apreço. (...)



    In casu, a decisão do Supremo Tribunal Federal ocorreu, de fato, após o trânsito em julgado da decisão exequenda o que exigiria, segundo o texto normativo, o ajuizamento da competente ação rescisória para a discussão da matéria. 



    Contudo, é sabido que, no âmbito dos Juizados Especiais, inexiste a figura da ação rescisória, por expressa previsão legal (art. 59 da Lei 9.099/95, o qual se aplica subsidiariamente nos Juizados Fazendários). 



    Todavia, entendo que a proibição normativa de manejo de rescisória no âmbito dos Juizados Especiais Fazendários não implica na conclusão de que as decisões transitadas em julgadas sob o rito sumaríssimo (e que são violadoras do Texto Constitucional) estão imunes à impugnação.



    (...)



    Portanto, parece-me certo que, diante da impossibilidade jurídica de manejar ação autônoma desconstitutiva de sentença transitada em julgada, encontra-se o ente municipal autorizado, enquanto não ultimada a execução, a defender a tese da “Coisa Julgada Inconstitucional” no próprio bojo da ação de execução/cumprimento de sentença. 



    Destarte, à luz da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.150, entendo que procedem as alegações do Município para o fim de, em submissão a supremacia constitucional e aliado à orientação interpretativa conferida pela Suprema Corte acerca matéria jurídica debatida nos autos, reconhecer a inexequibilidade do título executivo com supedâneo no art. 535, inciso III c/c § 5º, ambos do Código de Processo Civil. 



    Diante da inexequibilidade do título e inexigibilidade da obrigação, inexiste pressuposto processual autorizador do prosseguimento do feito.” (eDOC 28 – ID: 76fb3a72, p. 161-164)  



    Assim, verifica-se que a orientação seguida pelo Tribunal de origem não diverge do entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal quanto à possibilidade de desconstituição da coisa julgada no âmbito dos juizados especiais, ainda que a decisão proferida no precedente vinculante desta Corte constitucional seja proferida posteriormente ao trânsito em julgado do título exequendo.



    Essa foi a tese fixada no julgamento do RE 586.068, Rel. Min. Rosa Weber, do qual foi o redator do acórdão, paradigma do tema 100 da repercussão geral:  



    “1) é possível aplicar o artigo 741, parágrafo único, do CPC/73, atual art. 535, § 5º, do CPC/2015, aos feitos submetidos ao procedimento sumaríssimo, desde que o trânsito em julgado da fase de conhecimento seja posterior a 27.8.2001; 2) é admissível a invocação como fundamento da inexigibilidade de ser o título judicial fundado em ‘aplicação ou interpretação tida como incompatível com a Constituição’ quando houver pronunciamento jurisdicional, contrário ao decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, seja no controle difuso, seja no controle concentrado de constitucionalidade; 3) o art. 59 da Lei 9.099/1995 não impede a desconstituição da coisa julgada quando o título executivo judicial se amparar em contrariedade à interpretação ou sentido da norma conferida pela Suprema Corte, anterior ou posterior ao trânsito em julgado, admitindo, respectivamente, o manejo (i) de impugnação ao cumprimento de sentença ou (ii) de simples petição, a ser apresentada em prazo equivalente ao da ação rescisória”  



    Confira-se, ainda, a ementa do precedente indicado:  



    “Constitucional e Processual Civil. 2. Execução (atual fase de cumprimento de sentença). Inexigibilidade do título executivo judicial (artigo 741, parágrafo único do CPC/73 e art. 535, § 5º, do CPC/15). Aplicabilidade no âmbito dos juizados especiais. 3.Coisa julgada (artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal). Entendimento do Supremo Tribunal Federal em sentido contrário ao comando transitado em julgado. 4. Inexigibilidade do título executivo transitado em julgado. Precedentes. ADI 2.418, Rel. Min. Teori Zavascki, Pleno, DJe 17.11.2016 e RE 611.503, Redator p/ acórdão Min. Edson Fachin, DJe 10.3.2019 (Tema 360 da sistemática da repercussão geral). Extensão do entendimento do STF aos casos com trânsito em julgado anteriores, que estejam pendentes de cumprimento. 5. Admitida a impugnação pela inexigibilidade do título judicial, transitado em julgado, em contrariedade ao posicionamento do Supremo Tribunal Federal, seja no Juizado Especial Cível da Justiça Estadual ou Federal, nada obstante o disposto no art. 59 da Lei 9.099/1995. 6. Fixação das teses, as quais demandam análise conjunta: “1) é possível aplicar o artigo 741, parágrafo único, do CPC/73, atual art. 535, § 5º, do CPC/2015, aos feitos submetidos ao procedimento sumaríssimo, desde que o trânsito em julgado da fase de conhecimento seja posterior a 27.8.2001; 2) é admissível a invocação como fundamento da inexigibilidade de ser o título judicial fundado em aplicação ou interpretação tida como incompatível com a Constituição quando houver pronunciamento jurisdicional, contrário ao decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, seja no controle difuso, seja no controle concentrado de constitucionalidade; 3) o art. 59 da Lei 9.099/1995 não impede a desconstituição da coisa julgada quando o título executivo judicial se amparar em contrariedade à interpretação ou sentido da norma conferida pela Suprema Corte, anterior ou posterior ao trânsito em julgado, admitindo, respectivamente, o manejo (i) de impugnação ao cumprimento de sentença ou (ii) de simples petição, a ser apresentada em prazo equivalente ao da ação rescisória”. 7. Provimento, em parte, do recurso extraordinário” (RE 586068, Rel. Min, Rosa Weber, Rel. p/ Acórdão Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 31.01.2024)  



    Dessa forma, o acórdão impugnado encontra-se devidamente alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF). 



    Tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.  



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente